Tribunal: TJDFT
Processo: 0051786-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELA LEI No 14.010/2020. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.

2. Tratando-se de execução fundada em contrato de locação de imóvel, o prazo de prescrição é de 03 (três) anos, conforme art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.

3. Em virtude da pandemia da COVID-19, os prazos prescricionais foram suspensos de 12/06/2020 a 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020.

4. Verificado que houve erro na contagem do prazo prescricional pela magistrada sentenciante, ao pronunciar a prescrição da pretensão do autor, por não considerar a suspensão da prescrição prevista na Lei no 14.010/2020, cabível a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

5. Recurso conhecido e provido.